Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE PÓS-PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO TORPE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. AGRAVANTE GENÉRICA. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Acusação e pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29, CP), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c arts. 14, II e 29, CP), e lesão corporal (art. 129, caput, c/c art. 29, CP), em concurso formal (art. 70, CP). A Defesa alegou nulidades processuais e decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O Ministério Público postulou redimensionamento das penas com aplicação de agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão da apresentação de slides e documentos não previamente juntados aos autos; (ii) analisar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, notadamente quanto à conduta social, reincidência e aplicação da qualificadora sobejante como agravante genérica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de slides pela Acusação, para explicar aos juízes leigos a diferença entre parecer e laudo, durante a sessão do júri, não caracteriza nulidade processual, pois os materiais, além de não versarem sobre os fatos julgados, não trouxeram quaisquer prejuízos concretos à defesa.
4. A decisão do júri somente deve ser reconhecida como manifestamente contrária à prova dos autos quando, de forma arbitrária, for completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução, não sendo este o caso dos autos.
5. É possível a utilização do motivo torpe, reconhecida pelo Conselho de Sentença, como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, quando excedente à qualificação do tipo penal no crime de homicídio consumado, conforme interpretação consolidada na jurisprudência.
6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância da conduta social, restando evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao convívio em sociedade. 6.1 A valoração negativa da conduta social por nova prática delituosa durante cumprimento de pena por delito anterior, não configura bis in idem, configurando a agravante da reincidência.
7. Demonstrada a reincidência, impõe-se a aplicação da referida agravante em todos os crimes cometidos pelo acusado, com aumento proporcional da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.